Tribunal: STF
Processo: ARE 1554401
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos: 



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REALIZAÇÃO DE ACORDOS DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS EM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DAS FASES DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE DA CONDUTA OU DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sobral, que assegurou a permanência do candidato no certame. 2. Da análise aos autos, verifica-se que o autor se candidatou a uma das vaga do Concurso Público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, tendo sido eliminado na fase de investigação social por figurar como acusado no inquérito civil nº 06.2020.00001336-9. 3. Destaque-se que antes mesmo do início das fases do certame houve a celebração de acordos de não persecução cível e penal, devidamente homologados nos autos dos processos nº 0550009-16.2021.8.06.0167 e nº 0550011-83.2021.8.06.0167, não havendo, assim, que se falar em juízo de culpabilidade do acusado. 4. Tal fato, por si só, não apresenta motivo bastante para macular a conduta social pretérita do candidato, a ponto de torná-lo inabilitado para o bom e fiel cumprimento das atribuições do cargo pretendido, pois tal instituto não possui índole condenatória, ainda mais quanto o apelado já ocupa o cargo de guarda municipal na Cidade de Sobral. 5. Desse modo, inexistindo juízo sobre a responsabilidade criminal, deve-se então velar pela presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), pela proporcionalidade e pela razoabilidade, postulados de natureza constitucional que irradiam seus efeitos sobre todo o ordenamento jurídico e sobre a atuação de todos os poderes constituídos. 6. A previsão editalícia que prevê a eliminação de candidato na fase de investigação social dispõe nos seguintes termos: “14.12 Em caso de processos que ainda não tenham transitado em julgado, estejam em fase de inquérito, tenha ocorrido arquivamento por falta de justa causa, desistência do querelante ou retratação da vítima, o candidato também poderá ser considerado inapto se as circunstâncias dos fatos demonstrarem um perfil inadequado à carreira policial militar, principalmente àquelas condutas que envolvam violência, tráfico de drogas, formação de quadrilha ou bando, organização criminosa, tráfico de armas ou pessoas e crimes contra a administração pública.” 7. O demandante admitiu a existência das ações e do inquérito civil na Ficha de Informações Confidenciais do concurso público, não se vislumbrando quaisquer das agravantes previstas no instrumento editalício daquele certame. 8. Nesses termos, diante dos fatos apresentados e em consonância com o parecer ministerial, o não provimento do recurso é medida que se impõe. - Precedentes. - Apelação conhecida e desprovida. - Sentença mantida” (eDOC 16 – ID: a4b82bab, p. 1-2)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, caput e LVII; e 37, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos temas 22 e 485 da repercussão geral e que o fato de o recorrido ter firmado acordos de não persecução penal e cível não afastam a sua culpabilidade.



    Alega-se em AMBOS OS FATOS IMPUTADOS PELO AUTOR HOUVE O RECONHECIMENTO DA AUTORIA, porquanto o acordo de não persecução penal e civil, para que seja devidamente homologado, há a necessidade da admissão, pelo compromissário, do delito e do ato ímprobo que se lhe imputa (...) e que (...) O reconhecimento da autoria é, pois, condição sem a qual ambos os acordos de não persecução não teriam sido realizados, o que, por si só, afasta qualquer fundamento quanto à não culpabilidade do autor (eDOC 23 – ID: 9de41136, p. 12).



    Argumenta-se que o acórdão exarado, ao negar provimento ao Recurso de Apelação do Ente Público, acaba por conferir uma interpretação equivocada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 22 – RG/STF, desprezando a ressalva de que podem existir regras mais rígidas para o ingresso em determinadas carreiras, como as relacionadas com a segurança pública (eDOC 16 – ID: b9c9d454, p. 13).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CARGO DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM RAZÃO DE FATO OBJETIVO E CONFESSO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL MEDIANTE CONFISSÃO FORMAL. INIDONEIDADE MORAL CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO” (eDOC 37 – ID: 5e973b2d, p. 1)



     



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, assentou-se que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Além disso, ressaltou a possibilidade de a lei instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, mas asseverou ser vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. Confira-se, a respeito, o acórdão do julgado:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (RE 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2020) (grifo nosso)



     



    Na espécie, o Tribunal de origem registrou que o recorrido foi investigado pelo crime de falsidade ideológica e pela prática de improbidade administrativa, consistente em conduta contra os princípios da Administração Pública. Consignou que, antes mesmo do início das fases do certame, houve proposição e homologação de acordos de não persecução cível e pena, inexistindo, portanto, juízo sobre a responsabilidade, de maneira a prevalecer o princípio da presunção de inocência. Com base nisso, considerou ser indevida a eliminação do candidato do certame. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



     



    “Tratam os autos, como visto, de apelação cível interposta pelo Estado do Ceará buscando reformar sentença na qual o Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pleito do autor/apelado de prosseguir nas demais fases do concurso público destinado ao provimento no cargo Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, anulando o ato que o eliminou na fase de investigação social. 



    Inicialmente, cumpre relembrar o brocardo jurídico, segundo o qual “o edital é a lei do concurso”. Desta forma, estabelece-se um vínculo entre a Administração e os candidatos, já que o escopo principal do certame é propiciar a toda coletividade igualdade de condições ao ingresso no serviço público. 



    Pactuam-se, assim, normas preexistentes entre os dois sujeitos da relação editalícia. De um lado, a Administração. De outro, os candidatos. Com isso, é defeso a qualquer candidato vindicar direito alusivo à quebra das condutas lineares, universais e imparciais adotadas no certame, sob pena de violação aos Princípios da Legalidade e da Imparcialidade. 



    Ora, é sabido que a fase de investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se, ainda, a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.



    Pois bem. Analisando detidamente os autos em apreço, verifica-se que a Comissão de Investigação Social considerou o candidato ora apelado inapto para o ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar do Ceará em razão de figurar como acusado no inquérito civil nº nº 06.2020.00001336-9, instaurado para apurar o suposto cometimento dos crimes de falsidade ideológica e de enriquecimento ilícito em virtude de suposta acumulação ilícita de cargos públicos.



    (...)



    Por seu turno, o requerente ressalta que, por meio dos processos nº 0550009-16.2021.8.06.0167 e nº 0550011-83.2021.8.06.0167 houve a homologação de dois acordos de não persecução cível e penal. 



    Consoante os termos do Parecer 016/2022. da Comissão de Investigação Social/PM – Soldado (id 7395130), a eliminação do candidato ora apelado tem por base os arts. 7º e 8º da Instrução Normativa nº 001/2011 (DOE de 09/11/2017) (...)



    Há que se ressaltar, ainda, o teor do art. 10 da Lei Estadual nº 13.729/06 - Estatuto da Polícia Militar do Estado do Ceará –, o qual exige que o candidato apresente comportamento social e idoneidade moral compatíveis com a dignidade da função de militar estadual (...)



    Referida previsão legal tem razão de ser uma vez que certos cargos pressupõem um controle de idoneidade moral mais severo, considerando-se as atribuições exercidas por aquelas categorias profissionais, como a magistratura, as funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e as carreiras que integram a segurança pública. 



    Assim, ressalta-se que, em regra, nos casos em que a própria natureza das carreiras demanda uma investigação social mais rigorosa, o precedente vinculante do STF firmado nos autos do RE nº. 560900, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 22), segundo o qual: "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal", Relator Min. Roberto Barroso Plenário, DJe 12/02/2020, é afastado.



    Contudo, no caso dos autos, o apelado foi investigado pelos crimes tipificados no art. 299 do Código Penal, que dispõe sobre o ilícito de “Falsidade Ideológica”, bem como no art. 11, caput, e inciso I, da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), que trata sobre os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública.



    (...)



    Ademais, imperioso destacar que antes mesmo do início das fases do certame, houve proposição e homologação de acordos de não persecução cível e penal, ocorrida nos autos dos processos nº 0550009- 16.2021.8.06.0167 e nº 0550011-83.2021.8.06.0167, não havendo, assim, que se falar em juízo de culpabilidade do acusado. 



    Ora, tal fato, por si só, não apresenta motivo bastante para macular a conduta social pretérita do candidato, a ponto de torná-lo inabilitado para o bom e fiel cumprimento das atribuições do cargo pretendido, pois tal instituto não possui índole condenatória, ainda mais quanto o apelado já ocupa o cargo de guarda municipal na Cidade de Sobral. 



    Desse modo, inexistindo juízo sobre a responsabilidade criminal, deve-se então velar pela presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), pela proporcionalidade e pela razoabilidade, postulados de natureza constitucional que irradiam seus efeitos sobre todo o ordenamento jurídico e sobre a atuação de todos os poderes constituídos.



    (...)



    Importa realçar, ainda, que o edital do certame faz expressa distinção aos casos de processos que ainda não tenham transitado em julgado e que estejam em fase de inquérito, afirmando que o candidato também poderia ser considerado inapto se as circunstâncias dos fatos demonstrassem “um perfil inadequado à carreira policial militar, principalmente àquelas condutas que envolvam violência, tráfico de drogas, formação de quadrilha ou bando, organização criminosa, tráfico de armas ou pessoas e crimes contra a administração pública”. 



    Destarte, é certo que o demandante admitiu a existência das ações e do inquérito civil na Ficha de Informações Confidenciais do concurso público, não se vislumbrando quaisquer das agravantes previstas no instrumento editalício daquele certame.



    Assim, diante dos precedentes citados e em consonância com o parecer ministerial, o não provimento do recurso é medida que se impõe” (eDOC 16 – ID: a4b82bab)



     



    Efetivamente, a tese firmada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, as quais violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos. 



    Contudo, conforme previsto expressamente na ementa do acórdão paradigma, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco. 



    No ponto, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de que a eliminação de candidato em certame para ingresso em carreira policial unicamente pelo fato da existência de ocorrências e inquéritos policiais, ou seja, sem juízo de culpabilidade, sob o fundamento incompatibilidade ao cargo pretendido, violaria a tese assentada no Tema 22-RG. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM ‘OCORRÊNCIAS POLICIAIS’. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 43.482 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2021 – Grifo nosso) 



    No caso dos autos, verifica-se hipótese de manutenção do candidato na fase de pesquisa de vida pregressa em razão da celebração de acordos de não persecução penal e cível. Dessa forma, entendo que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado ao que decidido nos autos do RE-RG 560.900 (tema 22), paradigma da sistemática da repercussão geral. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DA VIDA PREGRESSA. TEMA 22. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), firmou o entendimento no sentido de que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 2. Nesse contexto, conclui-se igualmente ilegítima a cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação penal que resultou na extinção da sua punibilidade, ou seja, situação em que a ação penal sequer chegou a existir. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1034405 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.05.2020 – grifo nosso) 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 937620 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22.03.2016 – grifo nosso)



    Desse modo, diante da ausência de descompasso entre o acórdão impugnado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral (tema 22), o caso é de negativa de seguimento do recuso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16 – ID: a4b82bab, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente